Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710998-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOBIO NETO ARAUJO DURAES AGRAVADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Arnóbio Neto Araújo Duraes contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que intimou os credores do exequente para se manifestarem quanto à compensação ou à necessidade de prosseguimento da execução (proc. no 0726020-22.2017.8.07.0001, ID no 118274742). 2. Defende, em suma, que a ausência de homologação do acordo apresentado na origem poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Afirma que cumpriu a sua obrigação e não pode responder por uma dívida que não deu causa. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o acordo seja homologado e o cumprimento de sentença extinto, nos termos do art. 924, II do CPC. 4. Alternativamente, pugna para que o processo seja extinto por falta de interesse de agir do agravado e, subsidiariamente, que CAENGE S.A - Construção Administração e Engenharia seja chamada a assumir a posição de devedora no cumprimento de sentença. 5. Preparo (ID no 34285461 e no 34285462). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, o crédito do agravado na origem foi penhorado no rosto dos autos por determinação da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no processo de no 0017209-22.2014.8.07.0001 (ID no 92212702, págs. 5-6). 9. Do mesmo modo, destacou que não estão presentes os pressupostos necessários para caracterizar o abandono da execução, como sustenta o agravante. Logo, o ato judicial praticado decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica, a economia processual e os interesses dos credores do agravado. 10. A penhora realizada no rosto dos autos mitiga o direito ao crédito do agravado e, por conseguinte, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes sem a prévia e necessária oitiva dos demais interessados, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 11. Quanto ao pedido de chamamento de terceiro para assumir a posição de devedora na origem, a sua análise caracterizaria supressão de instância, o que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e, portanto, não pode ser tolerada. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO